Tribunal: TJDFT
Processo: 0751184-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751184-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: NAYLA JULIA SILVA PINTO D E C I S Ã O O agravo de instrumento foi interposto sem o recolhimento do preparo, conforme já esclarecido na decisão de ID 68305997. Desse modo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC deve ser recolhido o preparo em dobro. No caso, a agravante procedeu ao recolhimento na forma simples, ao fundamento de que o novo sistema de custas do TJDFT não permite emitir a guia antes da interposição do recurso. Com efeito, ao proceder a interposição do recurso já é possível emitir a guia de pagamento do preparo no mesmo dia, desse modo, o novo sistema de Custas do TJDFT não impede que o pagamento seja realizado na data da interposição do recurso. Nesse contexto, deverá a agravante recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo. Concedo a última oportunidade, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora